Tribunal: STF
Processo: ARE 1390200
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Sain Chamas contra decisão por mim proferida, em que neguei provimento ao agravo em recurso extraordinário, conforme a seguinte ementa:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 386 do STF: NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    2. Nas razões deste recurso, a parte embargante aponta omissão na decisão, alegando: DA OMISSÃO. DA SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NOVA DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE ARMA DE USO PERMITIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PELA QUAL O ORA EMBARGANTE FOI CONDENADO. ARGUIÇÃO REALIZADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE O EMBARGANTE FALAR NOS AUTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, C/C ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.  



    3. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a alegada omissão. 



    É o relatório



    Decido



    4. Inicialmente, anoto que embargos de declaração opostos contra decisão de relator serão julgados monocraticamente, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC (Rcl nº 57.957-ED/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/02/2023, p. 1º/03/2023).



    5. Os argumentos do embargante não merecem prosperar.  



    6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas —, com o acréscimo da inovação trazida pelo art. 1.022, III, do CPC, isto é, para corrigir erro material.  



    7. No caso em tela, o embargante busca a desclassificação do crime pelo qual foi condenado (posse irregular de munição de uso restrito) para o de posse de arma de uso permitido, em virtude da inovação trazida pelos Decretos nº 9.785/2019 e 9.847/2019, com o consequente redimensionamento da pena.  



    8. Mas conforme assentado na decisão embargada, reitero que o preceito constitucional indicado como violado nas razões do recurso extraordinário (art. 5º, XXXIX, da Constituição da República) não foi objeto de prequestionamento oportuno. A matéria constitucional apenas foi arguida pelo recorrente por ocasião dos embargos de declaração, que, para fins de prequestionamento, somente servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação ao quanto já suscitado, e não para inovação de pontos não debatidos nos autos. 



    9. Ademais, cumpre ressaltar que a alegação de que a matéria foi prequestionada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça não aproveita à presente controvérsia. Isso porque o recurso extraordinário com agravo ora examinado foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (e-docs. 13 c/c 19). Já o recurso extraordinário interposto contra o acórdão do STJ teve seu seguimento negado com fundamento na ausência de repercussão geral, o que inviabilizou seu encaminhamento a esta Corte para análise (e-docs. 105 c/c 118).



    10. Incidem no caso, então, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF: 



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.  



    11. Portanto, a decisão embargada não padece de quaisquer vícios, à medida que fundamenta, de forma clara e induvidosa, o desprovimento. Nesse sentido:   



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. A ausência dos pressupostos de embargabilidade implica a rejeição dos embargos de declaração. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE nº 989.296 AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/05/2018, p. 06/06/2018).  



    12. Por outro lado, convém assinalar que a hipótese sequer reclama ordem de habeas corpus de ofício - a qual é providência de natureza excepcional, cabível apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta abusividade, o que não se observa no presente caso. Notadamente, porque é a instância ordinária, competente para a revisão probatória, quem melhor pode analisar eventual subsunção do fato concreto à nova classificação legal, conforme sustentado pelo recorrente.



    13. Para a espécie, faz-se válido registrar a advertência de que, em caso de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa. Outrossim, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça e prejudica a mais célere e efetiva prestação jurisdicional, acarretando a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    14. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator